Tribunal: TJES
Processo: 5000393-46.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000393-46.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON AZEVEDO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Assistência Judiciária gratuita à parte recorrente

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, PRESENÇA DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANEEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO OU AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Narra o autor que em 27/10/2021, foi surpreendido com uma visita dos funcionários da ré em sua residência, instalação n.º 479278, para a realização de uma inspeção. Durante a visita, os prepostos observaram a ocorrência de problemas no medidor de energia, resultando na troca do medidor e sendo entregue o termo de ocorrência e inspeção (TOI) e a comunicação de substituição de medidor. Dias após o ocorrido, recebeu um demonstrativo de cálculo de cobrança complementar no valor de R$6.283,36. Buscando resolver a situação, o requerente foi até a requerida solicitar cópia da perícia realizada em seu medidor, sendo entregue o relatório de n.º 7418/21. No entanto, o pleiteante acredita que o procedimento não cumpriu com as regras normativas, estando descontente em ser acusado de irregularidade que não cometeu, razão pela qual entrou em juízo buscando: 1) tutela de urgência para que a requerida se abstenha de efetuar cobranças, negativação ou suspensão do serviço, 2) declaração de inexistência do débito de R$6.283,36 e 3) Danos morais no valor de R$10.000,00.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos da exordial, afastando a tutela deferida nos autos e procedente o pedido contraposto.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte recorrida diante das provas juntadas nos autos, demonstrou elementos capazes de afastar os fatos constitutivos do direito do ora recorrente, cumprindo com seu ônus probatório (CPC, Art. 373, inciso II). Nesse sentido, diante da própria narrativa inicial, a parte autora possuía ciência da inspeção e da suposta irregularidade, tendo assinado o TOI e recebido a cópia dos documentos pertinentes. Não é possível, portanto, entender pela nulidade do procedimento, uma vez que foi oportunizada a participação do consumidor, que quedou-se inerte quanto ao seu direito, qual seja, a solicitação de participação na perícia laboratorial e/ou recurso administrativo, não sendo possível portanto, o acolhimento do pleito recursal apresentado.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)